Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718838-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS (LEI No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). TRAVAS BANCÁRIAS. LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSEQUENTE À CESSÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TERCEIROS. PATRIMÔNIO AFETADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA LEGAL (LEI No 11.101/05, art. 49, §3o). IMPOSSIBILIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a regulação legal, a cessão fiduciária de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário, como garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, notadamente pertinente à realização de adiantamentos ou empréstimos, direitos de crédito que possui junto a terceiros, que, à medida em que são realizados, são destacados e destinados à amortização das obrigações assumidas, ressoando que, nessa modalidade de negócio jurídico, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, ocorrendo verdadeira alteração da titularidade do crédito (Lei No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). 2. Sendo a recuperação judicial postulada em momento posterior à cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pela empresa recuperanda em favor de instituições financeiras, sobressai que o deferimento do processamento do pedido não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das entidades financeiras credoras, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio da empresa, ressoando que os “recebíveis” cedidos deixaram de integrar seu patrimônio, tornando inviável que sejam liberadas as denominadas “travas bancárias”, pois implicaria interseção no negócio subjacente quando a recuperanda já fruíra dos créditos adiantados. 3. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) concertados pela recuperanda, porquanto os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não lhe pertencem, pois transmitidos ao cessionário fiduciário, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 47, e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/2005, argumentando que os créditos de alienação fiduciária podem ser incluídos na recuperação judicial se o bem em discussão for essencial para a atividade da empresa recuperanda, a fim de que reste preservada “a fonte produtora, os empregos dos trabalhadores, sua função social, recolhimento de tributos, etc”. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALUÍZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 31322062 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 47, e 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005, tampouco em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento colegiado, no sentido de que “os créditos objeto de cessão fiduciária não podem ser sujeitados à recuperação judicial” (ID 30545895 - Pág. 8), encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Veja-se: “DIREITO CIVIL E COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITO DE CRÉDITO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA A CONSTITUIÇÃO DA GARANTIA. CREDOR NÃO SUJEITO Á RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A cessão fiduciária de título de crédito, nos termos da disciplina específica da Lei 4.728/95, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, não depende de registro em cartório de títulos e documentos para ser constituída, não se lhe aplicando a regra do art. §1o do art. 1.361 do Código Civil, regente da cessão fiduciária de coisa móvel infungível. 2. O registro da cessão fiduciária do título de crédito pode ser necessário para salvaguardar eventual direito de terceiro a quem o título de crédito seja oponível, a saber, o devedor do título de crédito cedido pela recuperanda. Não há repercussão na esfera de direitos dos demais credores, donde a irrelevância da existência do registro para o processo de recuperação. 3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. Precedentes. 4. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017). 5. Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1629470/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não merece transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a de que, verbis: Ora, os direitos de crédito cedidos pelas agravantes ao agravado, que lhe fomentara mútuo, ainda que sob a forma de adiantamento, constituem patrimônio afetado, não integrando o patrimônio das recuperandas, de modo que a submissão desses créditos à recuperação judicial das agravantes enfraqueceria o convencionado, a autonomia de vontade e os negócios que se aperfeiçoaram. Cedidos os recebíveis sob a forma de cessão de crédito, inviável que, agora, as recuperandas, já tendo fruído dos créditos adiantados, pretendam inserir o convencionado às regras inerentes à recuperação com desconsideração para com o convencionado, quando já disposta a titularidade dos créditos que fruirão. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu do exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Finalmente, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional também não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sem feitas em nome do advogado ALUÍZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 31606002 e 31606003. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029